Tribunal: TJDFT
Processo: 0738186-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738186-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: E FERNANDES PEREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada, GIZELI DE JESUS SILV DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, em face da decisão proferida pela 23a Vara Cível de Brasilia que, no cumprimento de sentença sob o n. 0034915-81.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de cancelamento de carta de adjudicação e determinou a atualização do débito da execução até a data da prolação da sentença que decretou a falência da executada e deu outras providências, nos seguintes termos: A decretação da falência ocorreu na data de 27/07/2021, conforme se depreende do conteúdo da sentença prolatada nos autos 0724674-23.2019.8.07.0015. Logo, ainda que o termo legal tenha retroagido à data anterior, tal circunstância não torna ineficaz a adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel descrito no id 73113131. Antes da decretação da quebra, os direitos aquisitivos penhorados foram devidamente avaliados. As impugnações da executada foram rejeitadas e seguiu-se a adjudicação, o que significa que os referidos direitos aquisitivos deixaram de pertencer ao patrimônio da hoje falida ou nos termos do CPC, tais direitos foram expropriados (art. 825, inc. I, do CPC). Entendo, inclusive, que a referida adjudicação importou em cessão de posição contratual, assumindo o exequente neste feito o saldo devedor ainda pendente sobre o imóvel, porque o credor-fiduciário não se opôs a expedição da carta de adjudicação por este Juízo, apesar de informado via ofício. Importante salientar que o imóvel em relação ao qual adjudicados os direitos aquisitivos, por se constituir em patrimônio de afetação não seria arrecadado pela massa, podendo, ainda, ser objeto de restituição nos termos da Lei de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel. Inteligência do art. 119, inc, IX, da Lei 11.101/2005 c/c art. 32, da Lei 9.514/1997. Logo, uma vez preclusa a decisão judicial que deferiu a adjudicação, e isso em data anterior à decretação da quebra, o ato judicial de adjudicação correspondeu a ato jurídico perfeito (art. 877, § 1o, do CPC), razão pela qual INDEFIRO o pedido de cancelamento da carta de adjudicação. Por outro lado, quanto às penhoras de créditos, provenientes das promessas de compra e venda, das quais a falida constou como promitente-vendedora, entendo que a arrecadação do produto de tais penhoras deverá ser transferido à massa falida, diante do que dispõe o § 3o, do art. 108, da Lei 11.101/2005: “O produto dos bens penhorados ou por outra forma apreendidos entrará para a massa, cumprindo ao juiz deprecar, a requerimento do administrador judicial, às autoridades competentes, determinando sua entrega”. Ante o exposto: a) indefiro o pedido de cancelamento da carta de adjudicação deferida nestes autos (vide REsp 1.107.779/SC); b) determino a transferência dos saldos das contas de id 106178204 e de id 106178204, para o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Litígios Empresariais, solicitando-se àquele Juízo a pormenorização da conta judicial para a mencionada transferência, bem assim a informação sobre a data do trânsito em julgado da sentença que decretou a quebra da ora executada. Oficie-se; c) revogo a penhora dos créditos relacionados às promessas de compra e venda contratadas com as interessadas MARLENE LPES DA ROCHA e ANA CAROLINE BEZERRA DE MAGALHÃES; com fundamento no princípio cooperativo, informo às interessadas que deverão buscar dar continuidade aos contratos perante o Administrador Judicial (art. 117, caput, c/c art. 119, inc. VI, ambos da Lei 11.101/2005); d) determino ao exequente que atualize seu crédito até a data da prolação da sentença que decretou a falência da executada, ou seja, 27/07/2021 (vide REsp 1.660.198/SP), cumprindo-se o disposto no art. 9o, inc. II, c/c art. 124, ambos, da Lei 11.101/2005, devendo decotar do saldo apurado, ainda, o valor da adjudicação que o beneficiou, num prazo de 05 (cinco) dias; vindo o cálculo, expeça-se em favor do exequente nova certidão de crédito, para fins de habilitação perante o Juízo Falimentar; e) após a resposta do ofício referenciado na alínea “b” acima, se transitada em julgado a sentença que decretou a falência da executada, renove-se a conclusão do processo, para decretação da extinção do presente cumprimento por superveniente ausência de interesse de agir (vide REsp 1.564.021/MG). O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que: (i) os arts. 6° e 99, inc. V, da Lei 11.101/05, os quais estabelecem, como regra, que, após a decretação da falência, tanto as ações quanto as execuções movidas em face do devedor devem ser suspensas. Assim, depois de determinada a competência de um juízo para processar e julgar a falência, ele se torna indivisível e, sua competência, é absorvente e atrativa, não podendo ter continuidade qualquer execução em curso em face da executada. (ii) a destinação dos bens da executada cabe ao juízo falimentar, devendo observar a ordem de preferência legal para pagamento, cabendo à Agravada habilitar seu crédito no quadro geral de credores (iii) tendo ocorrido a falência da Agravante é medida que se impõe o cancelamento da carta de adjudicação expedida em favor da Agravada referente aos direitos aquisitivos do imóvel em questão, vez que todos os bens e valores arrecadados pelo Juízo de origem devem ser remetidos ao Juízo falimentar, devendo o Exequente habilitar seu crédito perante esse Juízo e concorrer ao recebimento de seu crédito junto com os demais credores, motivo pelo qual merece reforma a decisão agravada, neste ponto. (iii) a sentença que decretou a Falência da empresa Executada, ora Agravante, fixou o termo legal, para fins de cálculo do crédito, 90 (noventa) dias da data do protocolo do requerimento de falência. Assim, a atualização do débito da execução deve ser realizado até o termo legal da falência, ou seja, 05/07/2019 e não a data da prolação da sentença que decretou a falência da executada, ou seja, 27/07/2021. Por fim, requer: a) a concessão do efeito suspensivo, com espeque nos artigos 995 e 1.019, I, do NCPC, a imediata suspensão da decisão agravada e seus efeitos, até o pronunciamento final deste Eg. TJDFT; b) a intimação da Agravada para que apresentar resposta no prazo legal ao presente Agravo de Instrumento; c) no mérito, seja reformada a decisão agravada para determinar a atualização do débito da execução até o termo legal da falência, ou seja, 05/07/2019, conforme os termos da sentença proferida pelo juízo falimentar , bem como para determinar o cancelamento da carta de adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel denominado Lote 4, Rua 5 Norte e Lote 7, Rua 4 Norte, Torre "B", Apartamento 903, Vaga de Garagem 332, Águas Claras, Brasília - DF, objeto da matrícula no 298.039 do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 73113131), cujos créditos devem ser destinados ao juízo falimentar ; DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 31089411 e 31089412). DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que indeferiu o pedido de cancelamento de carta de adjudicação e determinou a atualização do débito da execução até a data da prolação da sentença que decretou a falência da executada. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Nos termos do art. 76 da Lei no 11.101/2005, o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, motivo pelo qual o pedido de reforma da decisão que consolidou a propriedade do Exequente sobre o imóvel, por meio de adjudicação, deve ser, a priori, resolvida no Juízo falimentar e pelo meio de impugnação cabível, e não nos autos deste cumprimento de sentença. Vale ressaltar que o art. 7o do Decreto-Lei no 911/67 estabelece que na falência do devedor alienante, fica assegurado ao credor ou proprietário fiduciário o direito de pedir, na forma prevista na lei, a restituição do bem alienado fiduciariamente, o que não é o caso dos autos. Desta forma, numa análise superficial, característico desta fase processual, antevejo a probabilidade direito. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação tem-se que se realizada a expropriação do bem, os credores da massa falida podem sofrer prejuízos, diante do adimplemento de uma dívida sem a observância dos critérios legais de ordem de pagamento estabelecido no quadro geral de credores. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para que se suspenda a expropriação do bem em questão até julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, bem como para que preste as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021 10:29:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador